Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A extinta Fundação Educacional do Distrito Federal - FEDF possuía os quadros dos professores, representados pelo SINPRO-DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal, atual Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF, que incorporava todas as demais categorias da FEDF.
3. Em 1997, a exequente pertencia ao Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal e esta parte não ajuizou a Ação Coletiva que originou o título executivo ora em julgamento. Somente com a extinção da Fundação no ano de 2000 e a consequente incorporação da parte ao quadro de servidores do Distrito Federal é que a recorrente começou a ser representada pelo SINDIRETA.
4. Recurso conhecido e não provido.